Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713204-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BEATRIZ ALVES COUTINHO SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA BEATRIZ ALVES COUTINHO SOUZA contra decisão proferida na ação de conhecimento (processo no 0708816-23.2021.8.07.0001), movida em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a autora pretende sejam limitados os descontos em sua folha de pagamento a 30% do seu rendimento líquido (ID 25369317): “Defiro a gratuidade. Anote-se. A questão dos autos ficará restrita aos contratos acostados no ID 87248058, pois os únicos trazidos aos autos. O primeiro contrato firmado pela autora informa a contratação da quantia de R$ 103.538,14, para pagamento em 110 parcelas de R$ 1.814,66, sendo que a primeira parcela venceu em 11.11.2020. Referido contrato já foi averbado em sua folha de pagamento, conforme se depreende do documento de ID 86614132, já alcançando a totalidade de sua margem consignável de 30%. O segundo contrato firmado pela informa a contratação da quantia de R$ 109.388,04, para pagamento em 90 parcelas de R$ 1.799,16, sendo que a primeira parcela venceu em 05.01.2021. Referido contrato não está averbado em sua folha de pagamento, razão pela qual se presume que o desconto seja realizado diretamente em conta corrente. A autora requer, em tutela de urgência, a limitação dos descontos, para que alcancem somente 30% do seu rendimento líquido, o que implica dizer, portanto, que pretende a suspensão dos pagamentos do segundo contrato por 110 meses (tempo para a quitação do primeiro) para, somente então passar a efetuar o pagamento do segundo. Em que pese as assertivas da autora, não se vislumbra nos autos os requisitos para a concessão da medida. Com efeito, a autora é servidora pública, professora, e, portanto, forçoso reconhecer que possui o entendimento necessário para compreender a extensão das obrigações que assume. Todavia, em curto espaço de tempo, firmou dois contratos, alcançando a soma de mais de R$ 200.000,00, mesmo ciente de que tal fato implicaria em diminuição de sua renda. Ressalte-se, ainda, que o segundo contrato, justamente aquele que deu origem ao extrapolamento da margem, foi firmado há pouquíssimo tempo, promovendo, em seguida, a propositura da presente ação para deixar de efetuar o seu pagamento. Se é certo que as instituições financeiras devem estar atentas ao crédito responsável, da mesma forma o consumidor deve estar atento ao princípio da boa-fé, deixando de assumir obrigações que, de antemão, não pretende cumprir. Em que pese as assertivas de sua condição familiar, não há nos autos nenhum documento que demonstre que a contratação de tal quantia ocorreu em virtude de alguma necessidade premente, razão pela qual concluiu-se que teve a oportunidade de fazer a adequada reflexão de sua capacidade financeira antes de firmar tal compromisso. Necessário anotar, ainda, que mesmo com os descontos que vem sendo realizados, a própria autora reconhece que ficará com aproximadamente 50% de sua renda que, inclusive, é quantia superior ao salário mínimo. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência, sem prejuízo de sua nova análise após manifestação da ré, a fim de que seja oportunizado a ela o exercício do contraditório e o esclarecimento acerca da forma como tal contratação foi realizada. 3. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC). Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação, caso verificada a efetiva possibilidade de transação entre as partes (art. 139, V, CPC), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 4. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 5. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado”. Juiz de Direito” (ID 75687131). A agravante afirma que, embora possua renda bruta no valor de R$ 8.617,24, está recebendo, após os descontos legais, o valor líquido de R$ 6.466,05, sendo certo, portanto, que sua margem consignável deveria ater-se o valor de R$ 1.939,82. No entanto, alega que, a parte requerida está descontando mensalmente para o pagamento dos empréstimos contratados entre as partes o valor de R$ 3.613,28, ou seja, 55,89% da sua renda, de forma que sobra apenas a quantia de R$ 2.852,77 para que arque com a sua subsistência e de sua família. Alega que em março de 2021 o banco reteve quase a totalidade da sua remuneração, somando o valor de total de R$ 5.783,91, correspondente a 89,45% da sua renda no mês. Enfatiza que a manutenção dos descontos nos patamares atuais inviabiliza a sua própria subsistência e de sua família. Assim, a agravante requer o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para determinar que o agravado limite a 30% dos rendimentos líquidos da agravante, os descontos perpetrados, não só em folha de pagamento como também na conta corrente da recorrente. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária já concedida, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. A agravante firmou junto ao banco requerido dois empréstimos. No primeiro contrato foi feita a contratação da quantia de R$ 103.538,14, para pagamento em 110 parcelas de R$ 1.814,66, com primeira parcela vencendo em 11.11.2020. Referido contrato foi averbado na folha de pagamento da agravante. O segundo contrato firmado informa a contratação da quantia de R$ 109.388,04, para pagamento em 90 parcelas de R$ 1.799,16, com a primeira parcela vencendo em 05.01.2021. Referido contrato não está averbado na folha de pagamento da agravante, razão pela qual se presume que o desconto está sendo realizado diretamente em conta corrente. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. Contudo, conforme entendimento do STJ, por analogia, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados, pela necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana. Ainda, confira-se o seguinte julgado do STJ: “É legítima a cláusula contratual que prevê os descontos das parcelas do empréstimo em conta-corrente, observado o limite 30% dos vencimentos do devedor.” (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 982.694/SP, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 02/02/2017). “O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013).” (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1535736/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 18/11/2015). No mesmo sentido, já decidiu esta e. 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA SALÁRIO DE SERVIDORA DISTRITAL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO, ABATIDAS AS VERBAS COMPULSÓRIAS. ÂMBITO INTANGÍVEL DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento. 2. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente vinculada à conta salário, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, a retenção de valor superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da devedora, alcançando o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, com base nos arts. 6o, V, e 51, IV, do CDC, bem como nos arts. 421 e 422 do CC. 3. [...]. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07080843020178070018, Sandra Reves, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018). No caso dos autos, o contracheque do mês de fevereiro de 2021 indica que a agravante recebe remuneração bruta de R$ 8.617,24 e desconto de empréstimo no valor de R$ 1.814,66 (ID 86614136). Além disto, na conta corrente da agravante é descontado o valor de R$ 1.798,62 (ID 86614137), relativo a empréstimo. Observa-se que os descontos em folha somados aos descontos na conta-corrente extrapolam 30% dos proventos do agravante. Diante disso, verificando-se que os descontos na conta corrente da agravante ultrapassam o percentual de 30% de seus rendimentos, já considerando o que está consignado em folha de pagamento, é imperiosa a limitação dos descontos em relação ao banco agravado. Dentro deste particular, defiro o pedido de liminar para limitar a partir desta decisão os descontos na conta corrente da agravante, em 30% de seus proventos, incluindo-se nesta conta o que já está consignado em folha de pagamento. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator